Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717429-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ANTONIO SARDINHA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S.A. contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação subordinada ao procedimento comum proposta por ANTÔNIO SARDINHA DE SOUZA em desfavor do agravante, deferiu a liminar para suspender os descontos realizados pela instituição bancária em virtude de obrigações pactuadas entre as partes. Acrescente-se que, na decisão de ID 46528990, a liminar foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos advindos da decisão recorrida, viabilizando os abatimentos contratualmente autorizados, até ulterior pronunciamento. Intimado, o recorrido interpôs Recurso Especial (ID 47292865). Esse recurso não pode ser conhecido. A Constituição Federal prevê em seu art. 105: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. No caso, o decisum recorrido não se qualifica como édito prolatado por Tribunal que decidiu em única ou última instância a causa, mas de decisão monocrática que avaliou a possibilidade de deferimento de tutela de urgência formulada no bojo do agravo de instrumento, mediante a constatação dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil. Eventual irresignação do agravado contra essa decisão desafiaria a interposição de agravo interno, confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Conclui-se, desse modo, que o agravado cometeu erro grosseiro, considerando a inadequação dos requisitos das espécies recursais e dos argumentos direcionados a impugnar o édito, culminando no não conhecimento do recurso. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto desta colenda Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. - O art. 1.015 da lei adjetiva prevê o agravo de instrumento como o recurso contra decisão interlocutória, em específico daquela proferida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - Havendo disposição expressa no diploma processual civil acerca do recurso cabível à espécie de pronunciamento, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1302874, 07138746920198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifo nosso) Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Por fim, embora o recorrido ANTONIO SARDINHA DE SOUZA tenha registrado ciência do ato judicial que o intimou para apresentação de contrarrazões quanto ao agravo de instrumento, não há, nos autos, certidão atestando se houve ou não apresentação da peça de contraditório. Assim, com o objetivo de evitar possível alegação de nulidade de procedimento, à Secretaria para certificar a respeito do transcurso do lapso temporal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador